Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-32.2015.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001340-32.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 05.901.771/0002-54 (APELANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PECAS PARA TRATORES LTDA. - CNPJ: 61.352.050/0001-22 (APELANTE), RODRIGO PLAZA REQUIA - CPF: 181.311.648-29 (ADVOGADO), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA CAVALLI LTDA - ME - CNPJ: 02.770.296/0001-55 (APELADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), VOLNEI CAVALLI - CPF: 515.932.629-49 (APELADO), JADSON ANDRE CESARIO CAVALLI - CPF: 053.536.441-58 (APELADO), KARINE MARIA CAVALLI BORTOLINI - CPF: 032.274.381-86 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CRUZ CAVALLI - CPF: 062.576.421-83 (APELADO), UEBSTER MACHADO AUGUSTO CAVALLI - CPF: 043.586.981-74 (APELADO), VOLNEI CAVALLI - CPF: 515.932.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VOLNEI CAVALLI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0001340-32.2015.8.11.0111 – Matupá

Apelantes:
Rech Agrícola S.A. e outra

Apelados:
Auto Elétrica Cavalli Ltda. – ME e outros

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar parcialmente procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0001340-32.2015.8.11.0111 – Matupá

Apelantes:
Rech Agrícola S.A. e outra

Apelados:
Auto Elétrica Cavalli Ltda. – ME e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Rech Agrícola S.A. e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhes move a Auto Elétrica Cavalli Ltda. – ME e outros, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 96.719,70 (noventa e seis mil, setecentos e dezenove reais e setenta centavos), correspondente a 66,66% (sessenta e seis virgula sessenta e seis por cento) dos prejuízos alegados pelas autoras, além de condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformadas, as apelantes arguem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial parcialmente acolhido sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, não foi oportunizada a produção da prova testemunhal e pericial pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. Na matéria de fundo, defende a inaplicabilidade do CDC na espécie, ante a inexistência de relação de consumo. Segue sustentando a ausência de provas dos danos sofridos, bem como de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 209500156), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0001340-32.2015.8.11.0111 – Matupá

Apelantes:
Rech Agrícola S.A. e outra

Apelados:
Auto Elétrica Cavalli Ltda. – ME e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Auto Elétrica Cavalli Ltda. – ME e outros ajuizaram da ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Rech Agrícola S.A. e outra, aduzindo que possuem 02 (duas) escavadeiras hidráulicas, marca Komatsu, modelo PC 240LC-8, ano 2011, tendo adquirido 04 (quatro) correntes para as referidas máquinas junto as empresas rés, contudo, as peças vendidas foram modificadas e adaptadas para o uso, pois, não eram específicas para as referidas escavadeiras, o que não foi devidamente esclarecido, ocasionando mau funcionamento e defeito nos aludidos bens, causando-lhe prejuízos, o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citadas, as empresas rés apresentaram defesa (id. 209495511 – pág. 55/66 e id. 209495522), defendendo a ocorrência de decadência, inaplicabilidade do CDC, mau uso do produto, inexistência de responsabilidade, culpa exclusiva de terceiro e ausência de danos, requerendo, de forma específica, a produção de prova testemunhal e pericial.

Durante a marcha processual, o condutor do feito determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 209495512), tendo as empresas rés se manifestado pela produção de prova testemunhal e pericial, visando comprovar o mau uso do produto, a inexistência de responsabilidade e a culpa exclusiva de terceiro (id. 209495516 e id. 209495542), e os autores requerido a produção de prova testemunhal (id. 209495520).

Entretanto, o douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem proceder à fase instrutória, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, condenando as empresas rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 96.719,70 (noventa e seis mil, setecentos e dezenove reais e setenta centavos), correspondente a 66,66% (sessenta e seis virgula sessenta e seis por cento) dos prejuízos alegados pelas autoras, além de condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 209495543).

Irresignadas, as apelantes arguem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial parcialmente acolhido sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, não foi oportunizada a produção da prova testemunhal e pericial pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão
. Após a detida análise dos autos, verifico que as empresas rés, ora apelantes, ao apresentarem a peça de defesa requereram, de forma específica, a produção de prova testemunhal e pericial (id. 209495511 – pág. 55/66 e id. 209495522), tendo repetido o pedido ao serem intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (id. 209495516 e id. 209495542).

Todavia, de forma totalmente antecipada e sem sequer analisar o pedido da parte, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente o feito, sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (id. 209495543).

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita das provas pretendidas pelas empresas rés, ora recorrentes, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que estas não as produziram.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar parcialmente procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a responsabilidade pelo defeito nos produtos, bem como se houve ou não mau uso, além da existência ou não de culpa exclusiva de terceiro, não é tão simplória como dito pelo condutor do feito, mormente pelo fato de que sequer ter havido a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção das provas pretendidas pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024